Tribunal: TJPA
Processo: 0802533-29.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0802533-29.2023.8.14.0000

REQUERENTE: BENEDITO LEAL DOS SANTOS

REQUERIDO: MARITUBA - VARA CRIMINA DE MARITUBA - TJPA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL.
ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. CABIMENTO. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. INCABIMENTO. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. As circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal Brasileiro, não devem ser simplesmente justificadas de maneira genérica, necessário se faz, fundamentar idoneamente tais assertivas;

2. Pelo que se vê, houve equívoco do juízo sentenciante em relação ao
quantum
aplicado na
1ª fase da dosimetria
, dessa maneira, observo que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB,
culpabilidade, motivos do crime e circunstâncias do crime
, devem ser reanalisadas e a pena corporal redimensionada;

3. Não há que se falar em confissão, tendo em vista que o acusado em juízo, negou veementemente a participação no crime;

4. Revisão Criminal conhecida e parcialmente procedente, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da ação de revisão criminal, e no mérito, julgar parcialmente procedente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 à 15 de junho de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/Pa, 06 de junho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal com pedido de liminar, interposta por
BENEDITO LEAL DOS SANTOS
, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando reformar a r. decisão que, nos autos da Ação Penal de n.º 0023914-36.2009.8.14.0133, o condenou às penas de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 60 (sessenta) dias-multa, pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro.

Alega o requerente, em síntese, que o decreto condenatório carece de legalidade no tocante à dosagem penalógica formulada, diante da ausência de fundamentação dos critérios judiciais que serviram de incremento à pena-base; bem como, em virtude do não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, utilizada, inclusive, para fins de formação do convencimento judicial.

Assim, pugna:
“a) A concessão do pedido liminar para afastar, de pronto, as circunstâncias judiciais dos: OS MOTIVOS e as CIRCUNSTÂNCIAS, pois não precisam de uma análise profunda, nem reexame do conteúdo probatório, para verificar que a hipótese é de falta de fundamentação concreta, tendo sido uma pena desproporcional e irrazoável a este paciente que sofre constrangimento ilegal pelo excesso de pena e violação ao princípio da proporcionalidade.

b) O reconhecimento da presente revisão criminal, julgo-a totalmente procedente afim que se afastes as circunstâncias judiciais da CULPABILIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS e CONSEQUENCIAS, e aplica-se o atenuante da confissão (art.65, inc.III, d” do CP), tudo nos termos da fundamentação anteriormente exposta, redimensionando-se a pena, tudo nos termos da fundamentação, devendo o juízo da execução adotar as providências legais para fiel cumprimento desta decisão.

c) O benefício da justiça gratuita, considerando que o réu, atualmente, não tem condições de arcar com as despesas inerentes ao presente processo, sem prejuízo do seu sustento, nos termos do art. 98 e seguintes da Lei 13.105/2015 ( Código de Processo Civil). Requer-se, ainda, que o benefício abranja a todos os atos do processo.”

Certidão de Trânsito em julgado à ID 12710301.

Declaração de Hipossuficiência à ID 12710304, pág. 02.

Na data de 24.02.2023, deferi o pedido de gratuidade da justiça e indeferi o pedido de liminar.

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça
Luiz Cesar Tavares Bibas
, manifesta-se pelo conhecimento da presente revisão criminal, e no mérito, opina por sua
procedência parcial
, para que sejam reavaliadas as circunstâncias judiciais.

É o relatório.

VOTO

Analisando detidamente os autos, entendo que esta ação de Revisão Criminal deve ser conhecida.

A coisa julgada representa instituto que obedece a razões jurídico-políticas, de natureza prática, voltadas a garantir a certeza do direito que assegura a paz social, e, por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das sentenças concretiza o anseio de segurança do direito presente nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal e da ação rescisória perante a jurisdição civil. Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor “justiça” sobre o valor “certeza”.

Alega a defesa, que o decreto condenatório carece de legalidade no tocante à dosagem penalógica formulada, diante da ausência de fundamentação dos critérios judiciais que serviram de incremento à pena-base; bem como, em virtude do não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, utilizada, inclusive, para fins de formação do convencimento judicial.

Colaciono sentença condenatória, na parte dosimétrica, para melhor análise:

“(...)
Passo a dosimetria da pena observando as diretrizes do art. 68 do CP.

Inicio pela apreciação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

A culpabilidade demonstra-se pela atividade envolta em intenção dolosa.

O réu registra antecedentes criminais, fls. 22 (auto de prisão em flagrante), inclusive há processo sentenciado.

A conduta social e a personalidade não podem ser apreciadas face à ausência de elementos específicos para este fim nos autos.

Motivos e circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu.

As consequências do crime também são desfavoráveis considerando o inevitável trauma causado, ressaltando que houve a invasão de uma residência.

O comportamento das vítimas em nada facilitou ou estimulou a realização do delito.

Por tudo isso, fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão.

Face ao reconhecimento da qualificadora prevista no §2º, I e II, do art. 157, do CP, elevo a pena em 1/3 (um terço), para torná-la concreta e definitiva em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, não havendo outras causas a serem levadas em consideração.

Aplico-lhe, também, nos termos do art. 49 do CP e levando em consideração a sua situação econômica, a pena de multa, que fixo em 60 (sessenta) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

A pena privativa de liberdade será cumprida em regime inicial fechado, em estabelecimento prisional adequado do Estado, na forma do que dispõe o art. 33, Parágrafo 1º, letra “a” e Parágrafo 2º, letra “a”, do CP, observado, quanto à progressão, ao que dispõe o art. 110 e seguintes da lei 7.210/84.
(...)”.

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

As circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal Brasileiro, não devem ser simplesmente justificadas de maneira genérica, necessário se faz, fundamentar idoneamente tais assertivas.

A jurisprudência da corte Superior de Justiça é no sentido de que a
pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.

Colaciono:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E PROPORCIONALIDADE NO AUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A ausência de intimação na origem, acerca da apresentação de embargos de declaração pela acusação, não trouxe qualquer prejuízo ao acusado, uma vez que esses foram rejeitados.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, não se evidencia nulidade se a defesa técnica, regularmente intimada para apresentação de contrarrazões ao recurso especial e ao agravo em recurso especial, permanece inerte.

3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.

4. (...).; 5. (...).; 6. (...).; 7. (...).; 8. (...).; 9. (...).; 10. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.237.582/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Pelo que se vê, houve equívoco do juízo sentenciante em relação ao
quantum
aplicado na
1ª fase da dosimetria
, dessa maneira, observo que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB,
culpabilidade, motivos e circunstâncias
, devem ser reanalisadas e a pena corporal redimensionada.

Ressalto que, quanto as
consequências do crime
, mantenho a bem lançada fundamentação do Magistrado
a quo
.

1ª Fase da Dosimetria.

- Culpabilidade:
desfavorável, tendo em vista que o réu e seus comparsas de inopino adentraram a Chácara das vítimas, as 05h da manhã, momento em que foram acordados com a ação dos meliantes;

- Motivos do crime:
nada tenho a valorar;

- Circunstâncias do crime:
nada tenho a valorar;

Dessa maneira, restando três circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Frise-se que havendo somente uma circunstância judicial desfavorável, esta pode afastar-se do mínimo legal, pois a pena-base só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em tela, em relação ao revisionando.

É entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que quando existente qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal, conforme Súmula nº 23.

Outrossim, o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos o réu cometeu o crime de homicídio qualificado em desfavor da vítima.

Verifiquei, ainda, que restou suprimida na fundamentação do Magistrado sentenciante a apreciação da
2ª fase da dosimetria.

A defesa alega ter o Magistrado
a quo
, em sua sentença, fundamentado sobre a confissão do revisionando.

Analisando detidamente, observo que a suposta confissão alegada, foi transcrita da declaração de uma testemunha de acusação, que disse que o réu teria indicado o local onde estavam os objetos do crime e que os valores apreendidos eram das vítimas.

Contudo, não há que se falar em confissão, tendo em vista que o acusado em juízo, negou veementemente a participação no crime.

Assim, tenho que não há que se falar em reconhecimento da atenuante de confissão como quer fazer crer a defesa.

2ª Fase da Dosimetria.

Ausentes agravantes e atenuantes, restando a pena intermediária em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

3ª Fase da Dosimetria.

Inexistem causas de diminuição de pena. Mantenho o aumento de pena em 1/3 fixado pelo Juízo
a quo
, em razão do reconhecimento
da qualificadora prevista no §2º, I e II, do art. 157, do CP,
restando, assim a
pena concreta, definitiva e final em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

A ser cumprida em
regime inicial fechado
, conforme art. 33, §2º,
a
, do CPB.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial, conheço da ação de Revisão Criminal e, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
, para reanalisar a fundamentação das circunstâncias judiciais e reformar a pena aplicada, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 06 de junho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2023